Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS COMUNS POR EX-CÔNJUGE. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, anulou a sentença recorrida e determinou a redistribuição e regular prosseguimento do feito na origem. A embargante aponta contradições e omissões no aresto no tocante a aquisição de bem imóvel, data de separação de fato, violações a princípios constitucionais, partilha de valores e distribuição de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não examinar as questões postas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão ou contradição a serem sanadas quando os temas veiculados em embargos de declaração são diversos e dissociados daqueles que compuseram a controvérsia trazida em recurso de apelação, os quais foram devidamente examinados pelo acórdão embargado, que tratou expressamente das questões alusivas ao interesse de agir da autora para o manejo de ação de prestação de contas e da competência para o julgamento desta medida judicial.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos declaratórios desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

(r)